Tribunal: TCU
Processo: 012.889/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria em razão da incorporação de "quintos" após 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Joao Eudes Magalhaes Nunes contra o Acórdão 4382/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal seu ato de aposentadoria com negativa de registro, em razão da incorporação de "quintos" após 8/4/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. determinar, excepcionalmente, o registro do ato de concessão de aposentadoria do sr. Joao Eudes Magalhaes Nunes; 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região; 9.4. arquivar o presente processo.